Tribunal: TJMT
Processo: 1029775-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029775-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 023.652.411-90 (PACIENTE), PODER JUDICIARIO - FORUM DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA FIXANDO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO SUPERVENIENTE. INCOMPATIBILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva mesmo após a prolação de sentença condenatória, a qual fixou o regime inicial semiaberto pelos crimes de violência psicológica, ameaça e cárcere privado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível manter a prisão preventiva quando a sentença condenatória impõe o regime inicial semiaberto, sem a ocorrência de fato novo que justifique a continuidade da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção da prisão preventiva em regime fechado mostra-se incompatível e desproporcional diante da fixação do regime inicial semiaberto na sentença.

4.

A prisão preventiva não pode ser convertida em antecipação de execução penal.

5.

Não foi trazido fato novo ou superveniente que justificasse a manutenção da custódia cautelar após a sentença.

6.

A tutela da vítima pode ser assegurada por medidas cautelares diversas da prisão, adequadas e proporcionais ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto. 2. A custódia cautelar somente pode subsistir após a sentença se houver fato novo e concreto que a justifique. 3. A proteção da vítima pode ser garantida por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula Vinculante 56/STF; RE 641.320/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Roniclei Manoel dos Santos Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos n. 1000548-70.2025.8.11.0027.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de violência psicológica contra a mulher (Art. 147-B do Código Penal), ameaça (Art. 147 do Código Penal), sequestro e cárcere privado (Art. 148 do Código Penal), todos no contexto de violência doméstica e familiar.

Após a fase de instrução e julgamento, a autoridade coatora proferiu sentença em 01/09/2025,
condenando
o paciente à pena total e definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa, fixando o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena.

Sustenta que, contrariando o regime inicial fixado, a autoridade coatora
manteve a prisão preventiva do paciente
, o que configura constrangimento ilegal e violação a homogeneidade e proporcionalidade das medidas cautelares.

Com base nessas razões, requer, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente possa recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, para que inicie imediatamente o cumprimento da pena no regime semiaberto.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 311569384) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 313476262).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. José de Medeiros, é pela
denegação
da ordem, entendendo que a manutenção da prisão preventiva se revela necessária diante da situação de risco a que a vítima está submetida, bem como pelo histórico criminal do paciente e pela possibilidade de reiteração delitiva, consoante entendimento assim sumariado:

“Habeas Corpus – Prisão preventiva – Ofensa aos princípios da homogeneidade das cautelares e da proporcionalidade – Improcedência – Decisão fundamentada na garantia da ordem pública potencialmente ofendida e pelo risco de reiteração delitiva – Inviabilidade da substituição por medidas cautelares alternativas – Pela denegação da ordem”
(id. 317215396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central deste
habeas corpus
consiste em verificar se é possível, no presente caso, manter a prisão preventiva após a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória.

Consoante se extrai dos autos, o paciente
Roniclei Manoel dos Santos Silva
foi condenado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção, em
regime inicial semiaberto,
pela prática dos crimes de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), ameaça (art. 147 do CP) e sequestro e cárcere privado (art. 148 do CP), todos em contexto de violência doméstica.

Não obstante a fixação do regime inicial intermediário na sentença penal condenatória, o Juízo a quo optou pela manutenção da prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, na reiteração delitiva e na proteção da vítima, conforme expresso na decisão lançada no id. 313476262:

“(...) MANTENHO, por ora, a prisão preventiva. O requerido possui ações penais em curso em seu desfavor pela prática de crimes da mesma natureza, bem como possui executivo de pena n° 2000085- 41.2020.8.11.0010, em trâmite na Comarca de Pedra Preta/MT, condenado:

(i) à pena privativa de liberdade de 02 meses e 17 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, transitada em julgado em 17/02/2020;

(ii) à pena privativa de liberdade de 03 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9o, do Código Penal c/c Lei Federal n. 11.340/2006, transitada em julgado em 03/11/2020;

(iii) à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, transitada em julgado em 07/02/2023;

A existência de medidas protetivas de urgência previamente deferidas em favor da vítima nos autos no 1003021-22.2021.8.11.0010, em trâmite na 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, e de outra ação penal em curso envolvendo as mesmas partes (autos no 5699733-12.2024.8.09.0105, da Comarca de Mineiros/GO), conforme apontado pelo Ministério Público (ID 202915805), reforça a habitualidade da conduta agressiva do denunciado e a insuficiência de medidas menos gravosas para conter sua atuação delitiva. Não é demais reforçar que as ameaças sofridas pela vítima foram confirmadas em audiência, com relatos de que o acusado se vale de terceiros em liberdade para continuidade das ameaças.

A garantia da ordem pública, neste contexto, não se limita à prevenção de novos crimes, mas abrange também a necessidade de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça diante da gravidade dos delitos e de suas repercussões. A violência doméstica, com suas múltiplas facetas (física, psicológica, moral, patrimonial, sexual), atinge não apenas a vítima direta, mas desestabiliza o ambiente familiar e social, exigindo uma resposta estatal firme e eficaz. A manutenção da prisão preventiva, neste caso, é medida que se impõe para cessar a prática delitiva, proteger a vítima e restabelecer a tranquilidade social.

Portanto, resta sobejamente demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do réu, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, uma vez quadro fático e do histórico criminal do acusado, tais medidas seriam inadequadas e insuficientes. A reiteração delitiva, a gravidade das condutas imputadas (violência psicológica, ameaça de morte, cárcere privado) e a ineficácia de medidas protetivas anteriores demonstram que a liberdade do acusado, mesmo com restrições, colocaria em risco a integridade da vítima e a ordem pública. A aplicação de medidas como o comparecimento periódico em juízo ou a monitoração eletrônica, por si só, não se mostram capazes de conter a periculosidade do agente e garantir a efetividade da lei penal, especialmente em um cenário de violência doméstica onde a manipulação e o controle são elementos centrais da conduta do agressor. (...)”
(id. 313476262).

Inicialmente, cumpre destacar que a regra no ordenamento jurídico pátrio é a liberdade, sendo a prisão de natureza cautelar cabível somente nos casos em que estiver concretamente comprovada a configuração dos requisitos encartados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nessa perspectiva, muito embora a autoridade coatora tenha apresentado fundamentação justificando a necessidade da segregação cautelar do paciente,
entendo que a manutenção da prisão preventiva se revela incompatível com o regime de cumprimento de pena aplicado na sentença condenatória.

Isto porque, com a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena, se vislumbra uma clara incompatibilidade entre o regime fixado e a manutenção da prisão preventiva, haja vista que atualmente o paciente está sendo submetido ao cumprimento de uma medida cautelar mais gravosa que que a natureza da condenação estabelecida em sentença.

Neste sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. HARMONIZAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena é incompatível com a manutenção da prisão preventiva. 2. A tentativa de compatibilizara prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Não verificada, na espécie, situação de excepcionalidade que autorize a manutenção da prisão preventiva.4. Agravo regimental ao qual se dá provimento”
(HC 245985 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 06-11-2024,PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG25-11-2024 PUBLIC26-11-2024).

No mesmo sentido, esta Câmara Criminal:

“(...) 2. A mera reprodução de fundamentos genéricos utilizados anteriormente, sem a demonstração de fatos supervenientes ou risco concreto, é insuficiente para justificara segregação cautelar após a sentença condenatória. 3. A imposição de regime semiaberto na sentença revela incompatibilidade com a manutenção da prisão em regime fechado, conforme Súmula Vinculante n. 56 do STF e precedentes do TJMT (...)”
(N.U 1024309-17.2025.8.11.0000, CÂMARASISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, publicado no DJE 08/08/2025).

Há de se destacar, ainda, que não foram apresentados fatos novos ou alterações nas circunstâncias que justificasse a fixação do regime de cumprimento da pena diverso do
semiaberto
nesta situação é de se ter por carência de requisitos e fundamentos para manutenção da prisão preventiva após a sentença, se requisito existisse, evidentemente, lançaria fundamento jurídico para aplicar como regime de cumprimento da pena - o fechado.

A jurisprudência
só admite a manutenção da prisão preventiva
após
sentença condenatória com regime inicial semiaberto,

desde que haja fundamentação concreta e fato superveniente,
o que não se verifica no caso (
ex vi
N.U 1017193-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025). Esse entendimento calça como luva no caso em julgamento.

Ademais, apesar de o STJ possuir entendimento pela admissão da decretação da prisão preventiva em desfavor de réu condenado em regime semiaberto, enquanto aguarda o julgamento de recurso de apelação, desde que a segregação processual se adéque ao regime prisional fixado em sentença. Como
[
no Estado de Mato Grosso, não há estabelecimento compatível e adequado ao cumprimento da pena no regime fixado na sentença [regime prisional semiaberto] estabelecer regime fechado, via decisão de decreto de prisão preventiva, importa em constrangimento ilegal.

No máximo que poderia ser "derterminado ou imposto" condicionar com cautelares.

Nesse sentido, imperioso destacar o conteúdo da Súmula Vinculante n. 56 do STF
: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

Outrossim, a mera possibilidade de que eventual unificação de penas venha a ensejar a fixação de regime mais gravoso não se presta, por si só, a justificar a imposição ou a manutenção da prisão preventiva.

A unificação de penas e a fixação de novo regime de cumprimento só pode ser realizada após o trânsito em julgado de todas as condenações, conforme dispõe o art. 105, da Lei de Execuções Penais. Qualquer tentativa de antecipar os efeitos de uma eventual unificação fere o devido processo legal e o princípio da não culpabilidade, configurando constrangimento ilegal. Portanto, enquanto não houver trânsito em julgado, é imperativo garantir que o paciente seja submetido ao regime compatível com o fixado na sentença. Qualquer medida que ultrapasse essa determinação configura constrangimento ilegal.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“HABEAS CORPUS– RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA SANÇÃO EM REGIME SEMIABERTO – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR COM O MODO DE EXECUÇÃO DE PENA DETERMINADO NO ÉDITO CONDENATÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA. Conquanto não haja incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto imposto na sentença penal, imprescindível que haja a compatibilização da custódia cautelar com o modo de execução determinado no édito condenatório, a fim de harmonizá-la com as condições do regime prisional imposto; sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso que àquele fixado na sentença. Ordem concedida, tão somente para determinar a compatibilização da segregação cautelar com o regime de cumprimento de pena semiaberto, imposto pelo d. magistrado sentenciante”
(TJ-MT 10036343820228110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2022).

Quanto à preocupação com a proteção da vítima, entendo que medidas cautelares diversas da prisão, como a proibição de contato e aproximação com a vítima e seus familiares, e especialmente a monitoração eletrônica com delimitação de área geográfica, são perfeitamente aplicáveis e eficazes para garantir a proteção da vítima e a ordem pública, sem a necessidade da custódia integral.

Logo, uma vez constatada a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime prisional estabelecido em sentença, deve ocorrer a substituição da segregação provisória pelo regime de cumprimento de pena anteriormente definido, de modo que a custódia cautelar deve ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
em favor do paciente Roniclei Manoel dos Santos Silva,
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão,
nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal:
(i)
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juízo de origem, para informar e justificar atividades; (
ii
) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
;
(iii
) Proibição de qualquer tipo de contato com a ofendida e seus familiares, seja pessoalmente, seja por qualquer meio de comunicação;
(iv)
uso de monitoramento eletrônico; sem prejuízo de outras medidas que, isolada ou cumulativamente, o juízo de origem entenda pertinentes, à luz de seu poder geral de cautela.

Determino, por conseguinte, a imediata comunicação ao juízo de origem para expedição do competente alvará de soltura, condicionada à formalização da aceitação, pelo paciente, das medidas cautelares impostas, devendo o oficial de justiça consignar, em sua certidão, os endereços onde poderá ser encontrado, advertindo-o expressamente de que o descumprimento de qualquer das condições impostas ensejará a imediata expedição de mandado de prisão, salvo se estiver preso por outro motivo.

Determino, ainda, que o juízo de origem adote as providências necessárias para o início da execução provisória da pena no regime semiaberto, conforme fixado na sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025